Tribunal: TJMT
Processo: 0011760-41.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011760-41.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ED WILLIAM GOMES - CPF: 513.255.191-20 (APELADO), FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA - CPF: 703.249.801-91 (ADVOGADO), DELVAIR SEVERINA PINHEIRO DE QUEIROZ (APELADO), BENEDITO PINHEIRO DE QUEIROZ - CPF: 709.982.131-87 (APELADO), ANTONIA ISABEL DE CAMPOS - CPF: 384.301.691-72 (APELADO), LAURIE CRISTINE DE CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 904.153.371-00 (APELADO), CARLOS EDUARDO DA SILVA GUARIM - CPF: 523.271.401-53 (APELADO), MARIONEY FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.323.221-91 (APELADO), ARMANDO DE CAMPOS - CPF: 655.101.511-53 (VÍTIMA), ELIETE SOUZA CAMPOS - CPF: 458.412.331-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0011760-41.2017.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ED WILLIAM GOMES

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2o, I E IV, DO CÓDIGO PENAL) – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO PELA SUBMISSÃO DO APELADO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE UMA ÚNICA VERSÃO DEVIDAMENTE AMPARADA – VERSÃO ACUSATÓRIA CARENTE DE ELEMENTOS SUFICIENTES A POR EM DÚVIDA A TESE ACOLHIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Sendo a legítima defesa a única versão devidamente amparada nos autos, não havendo elementos suficientes a por em dúvida a tese acolhida pelo juízo de primeiro grau, deve ser mantida, nos termos do art. 415, IV, do Código de Processo Penal, a absolvição sumária do apelado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0011760-41.2017.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ED WILLIAM GOMES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Gross
o em face da sentença proferida pelo juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos no 0011760-41.2017.8.11.0042, cujos termos
absolveram sumariamente
, com fundamento no art. 415, IV, do Código de Processo Penal, o apelado
Ed William Gomes
da acusação de ter incorrido na prática delitiva constante no art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal (ID 152121717).

Inconformado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pretende a reforma da sentença, a fim de que o apelado seja pronunciado e submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso nas penas do
art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal (ID 152121719).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto e consequente manutenção da
absolvição sumária
(ID 152121726 e ID 157353654).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
parcial provimento
do recurso interposto, para que o apelado suja pronunciado como incurso nas penas do art. 121,
caput
, do Código Penal (ID 162706190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0011760-41.2017.8.11.0042

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelado
Ed William Gomes
imputando-lhe a prática descrita no art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal, narrando os fatos nos seguintes termos:

“[...] no dia 07 de novembro de 2016, por volta das 12h30min, na Rua G, n° 12, Bairro Residencial Jonas Pinheiro, nesta capital, o denunciado Ed William Gomes, imbuído de
animus necandi
, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido, bem como utilizando-se de um pedaço de madeira (não apreendida), matou a vítima Armando de Campos, provocando-lhe ferimento na cabeça, sendo a causa de sua morte.

Segundo restou apurado, o denunciado
Ed William Gomes
e sua esposa eram proprietários de um mercado, situado próximo da residência da vítima
Armando de Campos
, que por sua vez era frequentadora do estabelecimento comercial e adquiria com frequência bebidas alcoólicas. A esposa da vítima foi até o mercado e solicitou que não fossem vendidas bebidas alcoólicas para a vítima, o que foi atendido. Ocorre que a vítima ficou irritada e começou a proferir palavras ofensivas contra o denunciado
Ed William Gomes
, bem como em desfavor de sua esposa.

Assim, o denunciado, incomodado com tal situação e com o intuito de se vingar de tais transgressões praticadas pela vítima, decidiu matá-la
.
No dia dos fatos, o denunciado Ed William Gomes se encaminhou até o local onde a vítima estava distraída e cantarolando de cabeça baixa, momento que a golpeou na cabeça, utilizando um pedaço de madeira
.

Após a prática do crime, o denunciado Ed Willian Gomes retornou à sua residência e, posteriormente, empreendeu fuga, não mais retornando ao bairro. A vítima Armando de Campos recebeu atendimento médico, mas faleceu 7 dias após os fatos em razão da agressão sofrida pelo denunciado Ed William Gomes.

Verifica-se que o crime foi cometido por motivo torpe, uma vez que o denunciado Ed William Gomes decidiu matar a vítima por vingança, já que a vítima se utilizava de palavras proferidas de baixo calão contra o denunciado e sua esposa, bem como supostas ameaças. Evidente também, a prática de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que a vítima foi colhida pois estava distraída e cantarolando, valendo assim, de expediente que lhe dificultou a defesa” (sic – ID 152121689 – pp. 01/04).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos produzidos no inquérito policial no 314/2016/DHPP/MT, que foi instaurado o registro do boletim de ocorrência no 2016.36616, que informou que a vítima
Armando Campos
veio a óbito no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá/MT no dia 14/11/2016, onde estava internado com
traumatismo craniencefálico
(portaria de instauração do IP – ID 152121689 – p. 6).

Em entrevista com a esposa da vítima, os investigadores da Polícia Judiciária Civil recebeu a informação de que a vítima teria sido agredida “
pelo esposo da senhora Antônia, que tocava um comércio sem denominação próximo à sua residência e, após o ocorrido, o casal mudou-se tomando rumo ignorado
[...]” (ID 152121689 – pp. 08/09).

Os investigadores conseguiram ainda apurar que o suspeito atendia pelo nome de
Ed
(ID 152121689 – pp. 08/09), que posteriormente foi identificado como
Ed Willian Gomes
.

Perante a
autoridade policial
, o apelado
Ed Willian Gomes
admitiu a autoria do fato, narrando, dentre outros pontos, o quanto segue:

“[...] QUE o interrogado tinha um estabelecimento comercial (mercearia) funcionando na frente do seu imóvel e que a vítima frequentava o local;
QUE a relação entre o interrogado e a vítima era pacifica até o momento em que o interrogado deixou de vender "fiado" para a vítima, salientando que a própria esposa da vítima pediu ao interrogado que não vendesse mais mercadoria, principalmente bebida "fiado" para a vítima
;
QUE depois desse evento a vítima costumeiramente provocava o interrogado proferindo palavras de baixo calão, ofendendo tanto o interrogado quanto sua esposa e que ainda proferia ameaças
;
QUE o interrogado se incomodava com as provocações e tinha temor que alguma ameaça fosse cumprida
;
QUE na manhã do dia vinte e nove, por volta das seis horas, o interrogado saia de casa para trabalhar em seu caminhão e cruzou com a vítima a qual estava com uma faca de cabo branco, parecendo uma faca de uso doméstico de tamanho médio, e disse para o interrogado: "HOJE VOU SANGRAR VOCÊ, VOU MATAR VOCÊ
"; QUE o interrogado nada respondeu e entrou rapidamente no veículo e saiu para trabalhar; QUE o interrogado afirma ter sentido medo na ocasião, mas não avisou sua esposa para não preocupá-la;
QUE enquanto o interrogado esteve fora de casa, a vítima, logo após a abertura do mercado do interrogado, começou a perturbar e provocar a esposa do interrogado
; QUE soube através de sua esposa e de sua enteada de nome LAURIE, que a vítima proferia xingamentos e ofensas contra a esposa do interrogado ao ponto de sua enteada acionar a Polícia Militar através do CIOSP; QUE tomou conhecimento que a Polícia Militar chegou em sua mercearia por volta das nove horas e ao perceber a guarnição, a vítima teria corrido para sua casa; QUE os militares conversaram com a esposa do interrogando e concluíram que não seria oportuno conduzir a vítima à delegacia por que, segundo eles, a vítima já teria sido conduzida diversas vezes e era liberado em seguida; QUE o interrogando retornou para a sua residência por volta das dezesseis horas, sendo que nesse interim sua esposa o telefonara contando do incidente, mas o interrogando não pôde deixar o trabalho para atendê-la;
QUE quando o interrogando retornou pra casa, logo ao chegar, avistou a vítima sentada na calçada próximo à mercearia do interrogado e já reiniciou as ofensas e provocações
;
QUE em meio aos xingamentos, a vítima caminhou em direção ao interrogado, dizendo: "VOU SANGRAR VOCÊ, VOU MATAR VOCÊ"
;
'QUE o interrogado pegou um pedaço de pau que encontrou perto de onde estava e desferiu um único golpe na cabeça da vítima
; QUE a vítima caiu imediatamente, e o interrogado não sabe dizer se ficou desacordada ou não, e que chegou a ver sangue;
QUE o interrogado jogou fora no mesmo lugar de onde estava o pedaço de pau, sendo este uma ripa de aproximadamente sessenta centímetros de extensão, e entrou em seu veículo de passeio, um chevrolet vectra ano 99 e fugiu
; QUE o interrogando foi direto para a casa de sua mãe, no bairro CPA II e não tornou a residir em sua casa desde então;
QUE soube através de sua esposa que a vítima foi socorrida por seu irmão e que ficou hospitalizado por uns três dias
; [...]
QUE soube pelo inquilino que alugou a casa onde morava, que a vítima teria se machucado novamente por conta de uma queda e retornado ao hospital, indo a óbito no dia quatorze de novembro
; QUE destaca que após o golpe com o pedaço de pau desferido pelo interrogando a vítima saíra caminhando para o hospital, conforme lhe foi relatado; [...]; QUE alega que a vítima era uma pessoa bastante problemática; QUE o interrogado foi intimado em seu endereço antigo e compareceu nesta data estando disposto a cooperar com as investigações” (ID 152121689 – pp. 11/14).

Na fase judicial, o apelado reiterou a sua versão, nos seguintes moldes:

“[...] o acusado confessou a agressão em face da vítima desde o início das investigações afirmando perante este Juízo, posteriormente,
que no dia do fato, pela manhã, a vítima, na posse de uma faca, o ameaçou dizendo que ia sangrá-lo
. Então o acusado subiu no caminhão e saiu. Que lá por 09 horas da manhã sua esposa ligou dizendo que a vítima estava perturbando.
Que à tarde, quando voltou para casa, a vítima veio em sua direção na posse de uma faca, e então o acusado pegou uma ripa que viu em sua frente e efetuou um golpe na região do braço, mas acabou atingindo a cabeça
. Que agiu em legítima defesa” (extrato da sentença – ID 152121717 – p. 3).

Importante mencionar que em suas declarações, o apelado relatou que após ter a atingido, a vítima saiu e foi em direção à sua casa. Com medo de alguma represália, o apelado evadiu-se do local.

Na fase investigatória, a esposa da vítima, Sra.
Eliete Souza Campos
narrou:

“[...] QUE por diversas vezes a vítima xingou a mulher, proprietária da mercearia, sendo que sempre que a vítima a xingava, a mulher também xingava a vítima; QUE perguntada se pediu para o casal, proprietários do bar, pararem de vender mercadoria "fiado" para a vítima, a declarante respondeu que a única coisa que a vítima comprava nessa mercearia era "corotinhos" de pinga, que outras mercadorias a declarante que comprava, e que pediu para o casal parar de vender pinga para a vítima; QUE o casal parou de vender pinga para a vítima; QUE os xingamentos já aconteciam antes da declarante pedir para o casal parar de vender pinga para a vítima;
QUE no dia do fato, na parte da manhã, a vítima chegou em casa com alguns ferimentos pelo braço e nas costas, sendo que a vítima contou que tinha apanhado da mulher, proprietária da mercearia, e que ela usou um pedaço de pau para agredir a vítima
; QUE a tarde, por volta das 17:00hs, a declarante estava nos fundos de sua casa, seu filho JONNY, tomando banho e a vítima estava na frente de sua casa;
QUE a declarante ouvia a vítima cantando uma canção da igreja
;
QUE em determinado momento JONNY percebeu que a vítima parou de cantar então disse: "CORRE MÃE, O PAI PAROU DE CANTAR, VÊ SE ACONTECEU ALGUMA COISA!'
,
nesse mesmo momento apareceu um vizinho, ao qual não sabe o nome, dizendo que o dono da mercearia tinha agredido a vítima com um pedaço de pau
; QUE no momento que a declarante chegou no local do fato, viu a vítima caída ao chão, sangrando bastante pela cabeça e pelo ouvido;
QUE o tal vizinho disse que viu o momento dos fatos, disse que a vítima estava sentada no chão com a cabeça baixa e que o proprietário da mercearia já chegou agredindo a vítima, sendo que o vizinho contou que o dono da mercearia agrediu a vitima com dois golpes de pau e que apenas não a agrediu novamente por que esse vizinho interveio
. [...] QUE a vítima ficou internada por seis dias, sendo que o médico disse que a vítima ia ficar com sequelas, que não ia lembrar direito das coisas; QUE de fato depois que a vítima saiu do hospital, ela não lembrava de nada e também não expressava mais qualquer palavra; QUE se recorda que a vítima teve alta hospitalar no sábado, sendo que na noite de domingo para segunda, a vítima estava dormindo em uma cama; QUE enquanto a declarante foi buscar um remédio, a vítima caiu da cama, quando retornou para o quarto viu a vitima se debatendo no chão "de bruços"; QUE a altura da cama que a vítima caiu era baixa; QUE a vítima foi levada novamente para a UPA e como da primeira vez de lá foi encaminhada para o Pronto Socorro de Cuiabá;
QUE a declarante perguntou para um médico se a piora da vítima teve a ver com a queda, ao que o médico respondeu que não, que foi devido ao problema anterior, ou seja, consequência da agressão que sofreu dias antes
;
QUE após três dias, a vitima não resistiu aos ferimentos e faleceu
; QUE perguntada se sabe dizer se a vítima já havia ameaçado de morte algum dos proprietários da mercearia, a declarante respondeu que não, que sempre ouvia a vitima xingar a mulher, mas ameaça nunca viu;
QUE perguntada se a vítima costumava andar com alguma faca, a declarante respondeu que andava com uma faca pequena "de serra" e andava com essa faca para descascar frutas e verdura
” (ID 152121689 – pp. 16/17).

Em juízo, a Sra.
Eliete Souza Campos
informou que “
a vítima, no dia em que foi agredida pelo acusado estava consciente e foi levada ao hospital, ficou internada, foi liberada, voltou para casa sete dias depois e no dia seguinte teve outra crise e faleceu. Que a vítima tinha o hábito de ingerir bebida alcoólica e proferia palavras de baixo calão para a esposa do acusado. Que a vítima ficava indo à porta da casa do acusado, e por isso era advertido por ela
” (extrato da sentença – ID 152121717 – p. 04).

Em suas declarações a Sra.
Eliete Souza Campos
relatou que após ser alertada por seu filho e que algo poderia ter ocorrido à vítima, disse que ao chegar o local onde seu marido estava, viu o apelado
Ed Willian Gomes
evadindo-se do local em um carro de cor verde. Mencionou que a vítima atribuiu a autoria ao apelado
Ed Willian Gomes
.
Sublinhou que não viu o momento do golpe
. Esclareceu que nunca mais falou com o apelado, que teria fugido.
Afirmou que o crime ocorreu em frente à sua casa (na calçada), onde a vítima estava sentada
. Esclareceu que o bar ficava nas proximidades, duas ou três casas. A testemunha esclareceu que seu marido estava cantando e quando seu filho percebeu que a vítima tinha parado de cantar, pediu para que ela fosse ver se algo tinha ocorrido.
Relatou que não viu briga alguma
,
que o apelado chegou de carro e logo se evadiu
.

Na fase
judicial
a informante
Antônia Isabel de Campos
, esposa do apelado, informou “
que tinha uma mercearia com o acusado e fora advertida pela esposa da vítima, Sra. Eliete, que não vendessem bebida alcoólica para a vítima. Que esta incomodava todos na região do bairro, atirava pedras em ônibus e xingava os vizinhos.
Que presenciou o fato
.
Que na noite anterior ao fato a vítima apedrejou a casa dela
.
Que a vítima, no dia do fato, afirmou “hoje eu bebo o sangue de um”
.
Que no momento da agressão a vítima estava de frente para o acusado e quando levantou a mão com o facão, o réu deu a paulada para acertar a mão, mas acertou a cabeça
” (extrato da sentença – ID 152121717 – p. 04).

Especificamente a respeito dos fatos narrados na inicial, a informante
Antônia Isabel de Campos
disse estava atendendo quando viu a vítima chegar com uma faca dizendo “hoje eu bebo sangue de um”, momento em que seu marido (apelado) pegou um pedaço de pau e a atingiu. Destacou que a vítima estava de frente para o apelado. Afirmou que os fatos se deram em frente ao seu estabelecimento comercial e que depois a vítima se dirigiu à sua casa.

Durante a audiência a informante fez um gesto para simular a ocorrência dos fatos, mencionando que a vítima estava de braço levantado e o apelado tentou atingi-la no braço para derrubar a faca que estava levantada, mas o golpe acabou por atingi-la na cabeça.

De sua parte, a informante
Laurie Cristina de Campos Oliveira
declarou em
juízo
que “
a vítima estava perturbando o dia inteiro. Que no momento do fato a vítima, na posse de uma faca, foi até o acusado, que então efetuou a paulada na mão para cair a faca e a vítima saiu correndo para casa
” (extrato da sentença – ID 152121717 – p. 04).

A partir desses elementos, o juízo de primeiro grau entendeu que o caso comporta a
absolvição sumária do apelado
, uma vez que “
à excessão da esposa da vítima, que não presenciou o fato, todos os depoimentos seguem ao mesmo indicativo de que a vítima, a qual vinha importunando o acusado, sua esposa e os vizinhos, teria ameaçado-os de morte e no momento do fato partiu na direção do acusado com uma faca nas mãos, ao que foi impelido pela reação do acusado, que com um pedaço de madeira atingiu-a na cabeça
” (sic – extrato da sentença – ID 152121717 – p. 04).

Inconformado, o órgão acusador alegou que a
agressão injusta, atual ou iminente
não ficou induvidosamente demonstrada, o que impede o reconhecimento da absolvição sumária, impondo a submissão do caso a julgamento perante o Tribunal Popular.

Apresentou sua versão com base nas declarações da esposa da vítima, Sra.
Eliete Souza Campos
, mencionando que a vítima estava sentado na calçada em frente à sua casa, de onde era possível ouvi-lo cantar uma canção evangélica. Disse que em dado momento, o filho da vítima falou à sua mãe que seu pai havia parado de cantar, o que o preocupou e pediu para que ela fosse verificar se algo tinha ocorrido.

Ao chegar à área externa, a Sra.
Eliete Souza Campos
se deparou com a vítima machucada, com sangramento pelo nariz e orelha. Sublinhou que na fase policial, a Sra.
Eliete Souza Campos
disse que um vizinho viu o apelado atingir a vítima repentinamente com duas pauladas na cabeça.

Inobstante os argumentos sustentados pelo órgão acusador, observa-se dos autos que a versão do apelado
Ed Willian Gomes
está amparada nos dois interrogatórios que prestou durante a fase investigatória e judicial da persecução penal e nas declarações de
Antônia Isabel de Campos
e de
Laurie Cristina de Campos Oliveira
, que presenciaram os fatos –
depoimentos que são convergentes em sublinhar que o apelado reagiu à agressão injusta e atual do acusado, que estava com uma faca indo em direção ao apelado para atingi-lo
.

Conquanto tenha se afirmado nos autos a existência de dualidade de teses (vide parecer ministerial – ID 162706190 – p. 04), é certo que a versão acusatória carece de qualquer amparo a subsidiá-la, pois amparada apenas nas declarações de
Eliete Souza Campos
, que
não presenciou os fatos
.

Embora a sra.
Eliete Souza Campos
efetivamente tenha dito que viu o apelado evadindo-se do local, essa declaração não destoa das demais, notadamente porque o próprio apelado mencionou esse fato. Contudo, a Sra.
Eliete Souza Campos
não presenciou as agressões, não viu de fato se a vítima se dirigiu ao bar que estava nas proximidades e ameaçou o apelado –
conforme os demais elementos coligidos ao feito
.

No que se refere ao vizinho que teria visto o apelado atingir a vítima repentinamente na cabeça, cessando as agressões apenas após sua intervenção, tal testemunha não foi identificada e não compareceu aos autos para ratificar esta afirmação.

Em suma, a tese acusatória não possui amparo robusto o suficiente para gerar a necessária dúvida a afastar a ocorrência de legítima defesa, vez que a única versão
devidamente amparada é a do apelado
.

Neste sentido:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO SIMPLES - PRONÚNCIA - LEGÍTIMA DEFESA - COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA PELA PROVA DOS AUTOS -
VERSÃO ÚNICA
- EXCLUDENTE DE ILICITUDE CONFIGURADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA IMPOSTA - RECURSO PROVIDO. 1. Não havendo dúvidas sobre a dinâmica dos fatos, restando evidenciado nos autos, de forma cabal, que a recorrente agiu visando, única e exclusivamente, a repelir agressão injusta e atual que ela estava sofrendo por parte da vítima, não havendo como se considerar que tenha se excedido no emprego do único meio de que dispunha para tal, impositiva a sua sumária absolvição, com fulcro no art. 415, IV, do CPP c/c o art. 23, II, do CP. 2. Recurso provido. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0461.98.000774-8/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum , 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/06/2021, publicação da súmula em 30/06/2021).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho, com base no art. 415, IV, do Código de Processo Penal, a
absolvição sumária
do apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023